Tribunal: TJMT
Processo: 1014113-22.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014113-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELIA ROSANA BEZERRA DIAS - CPF: 067.657.578-13 (ADVOGADO), ASBYLT - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP - CNPJ: 09.494.739/0001-71 (AGRAVANTE), ALAN CAIO NUNES MAGALHAES - CPF: 055.158.931-07 (AGRAVADO), SBABO COMPRA E VENDA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 46.758.010/0001-91 (AGRAVADO), JOSEMIR SOUSA SANTOS - CPF: 004.230.581-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014113-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ASBYLT - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP

AGRAVADO: SBABO COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA e ALAN CAIO NUNES MAGALHAES

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM ANULAÇÃO DE PERMUTA, C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE MÁQUINAS

– DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE ENTREGA DO BEM – DETERMINAÇÃO SANCIONATÓRIA AINDA NÃO IMPOSTA – VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO PELO DEVEDOR – PENALIDADE POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO DEMONSTRADO –

AJUIZAMENTO DE AÇÃO SUPOSTAMENTE CONEXA – DETERMINAÇÃO PRISÃO EM FLAGRANTE POR CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A simples recusa inicial em informar o paradeiro do bem, por si só, não caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça ou crime de desobediência, até porque o agravado também ajuizou em desfavor do agravante
Ação Indenizatória
, supostamente pelos mesmos fatos, indicando ali suas razões e descontentamento, alegando que o desacordo comercial se deu por má-fé da empresa, ora agravante.

Assim, somente se o agravado permanecesse descumprindo a decisão agravada é que ser-lhe-ia aplicada as sanções requeridas.

No mais, considerando, analogicamente, não mais ser possível a decretação da prisão do depositário infiel, nos termos do disposto no enunciado nº 25 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, não é razoável que por motivo menos grave, a saber, a recusa em fornecer informação acerca da localização do veículo, o recorrente receba a sanção de prisão civil.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ASBYLT - CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP
, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Anulação de Permuta c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Busca e Apreensão n.º 1000378-63.2024.8.11.0050
, proposta em face de
SBABO COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA e ALAN CAIO NUNES MAGALHAES
, contra decisão que, apesar de determinar
“a intimação do requerido Alan Caio Nunes Magalhães, para que indique no prazo de 10 (dez) dias a exata localização da retroescavadeira FIATALLIS MODFB80, 4X2 1992, CHASSI NB809TM 0112 391673, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, e seus efeitos legais, conforme disposição dos arts. 77, § 1º e 2º, art. 139, incisos III e IV, e art. 774, inciso V, todos do Código de Processo Civil.”
,
indeferiu
o pedido de prisão civil e aplicação de multa diária pelo descumprimento de ordem judicial de busca e apreensão concedida pelo e. TJMT. (ID. 154775576 dos autos principais)

Em síntese, sustenta a agravante que, embora o artigo 774 em seu parágrafo único preveja a aplicação da multa de 20% sobre o valor da execução, no presente caso não foi aplicada qualquer sanção quando do

referido despacho, pois já houve o descumprimento da liminar quando o agravado informou que não iria devolver o bem, e houve o requerimento da parte ora agravante de aplicação da penalidade sem que, de fato, houvesse a aplicação das sanções cabíveis.

Destaca que pretende o cumprimento da liminar, sendo que a multa deverá ser compatível com a obrigação, já que houve recusa e má-fé do agravado
de forma dolosa e maliciosa ao descumprir a ordem judicial proferida pelo E. Tribunal, configurando crime de desobediência e ensejando a aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer.

Afirma que, além de ser cabível a aplicação de multa diária, cabe ao Juízo a adoção das medidas coercitivas mais severas para o efetivo cumprimento da decisão, nos termos do Art. 139 do CPC/15, pois não se trata de prisão por dívida/obrigação cível, como fundamentado na r. decisão, mas sim prisão por descumprimento de decisão judicial que determinou a entrega do bem.

Sob tais argumentos, requer a reforma da decisão recorrida que deixou de impor sanções de multa diária e pena de prisão ao agravado pelo descumprimento de ordem judicial, aplicando-se as sanções ora pleiteadas.

A liminar foi indeferida no ID. 216543653
.

Sem informações do juízo
a quo
.

Sem contrarrazões – ID. 221736157.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a agravante
ASBYLT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
ajuizou
Ação de Rescisão Contratual c/c Anulação de Permuta c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Busca e
Apreensão em face de
SBABO COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA e ALAN CAIO NUNES MAGALHAES
.

Em suma, sustenta a agravante que deixou sob consignação a retroescavadeira FIATALLIS MODFB80, 4X2 1992, CHASSI NB809TM 0112 391673 na

empresa requerida Sbabo Compra e Venda de Máquinas Agrícolas Ltda, sendo que em dezembro de 2023, realizou negócio jurídico por whatsapp aceitando a proposta de compra da referida máquina enviada pelo agravado ALAN, pela troca no veículo I/TOYOTA HILUX CD 4X4, COR PRATA, DIESEL, placa NDX0C70, em nome de Crismone Marcia da Silva, CPF 006.100.122-82 e a volta de valor em dinheiro.

Aduz a parte agravante que a empresa requerida Sbabo ficou sob a guarda do veículo para aguardar uma possível venda e efetuou a entrega da máquina para o requerido ALAN; contudo, verificado avarias no veículo, o
agravante solicitou o cancelamento do negócio jurídico
, tendo o requerido cancelado a transferência do veículo para a possível compradora Pietra Vitoria do Prado Ramos e alegou que só faria a devolução da máquina mediante reembolso dos reparos realizados.

Alega que o fato de o agravado Alan estar na posse do equipamento, na posse do veículo que seria dado em pagamento, ter recebido os valores referentes à restituição dos consertos efetivados no equipamento da agravante e a diferença da negociação entre o valor do equipamento e o veículo dado em permuta, e o agravado estar de mãos vazias em completa desvantagem, demonstra a ausência de boa-fé do agravado, razão pela qual requereu liminarmente a liminar de busca e apreensão da retroescavadeira.

A tutela de urgência fora indeferida pelo juízo de primeiro grau.

Insatisfeita, a agravante interpôs o RAI Nº: 1008328-79.2024.8.11.0000, tendo-lhe sido deferida a liminar de busca e apreensão do bem, nos seguintes termos: “
Desta feita, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão da retroescavadeira FIATALLIS MODFB80, 4X2 1992, CHASSI NB809TM 0112 391673, depositando-o em mãos da parte recorrente, mediante termo de fiel depositária”.

Destaca a agravante que, apesar de intimado pessoalmente em 15/04/2024, o agravado Alan, recusou-se a cumprir a ordem judicial, demonstrando flagrante desrespeito ao Poder Judiciário, conforme consta na Certidão oficial justiça,
in verbis
:

“Em cumprimento ao respeitável mandado da MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, Dra. CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA e de posse do mandado, diligencie dia 15/04/2024, às 17h50min, até a Avenida Minas Gerais, nº 595, Bairro Olenka, e não localizando o bem transcrito no mandado, retornei no mesmo endereço, dia 18/04/2024, encontrando a casa fechada, [...] entrei em contato com a representante da parte autora, que informou outro endereço, Rua Faixa Carrociavel, quadra 422, lote 16, Jardim das Palmeiras, onde diligencie no dia 18/04/2024, e fui recebida pela Esposa do requerido Sra. Angelina, informando que o Alan estava trabalhando em uma fazenda, a
mesma entrou em contato telefônico, onde falei com o Sr. Alan, o mesmo se negou em informar onde estaria o bem, a Retroescavadeira, falou, "não vou informar enquanto ele não pagar o que me deve.", e que o bem estava em uma fazenda que escondida, e falou que não teria mais nada para falar comigo e desligou,
(GRIFO NOSSO)”

Em seguida, a parte autora peticionou em ID 153696694, pugnando pela: a) decretação da prisão civil de Alan Caio Nunes Magalhães; b) aplicação de multa diária em desfavor de Alan Caio Nunes Magalhães e; c) a expedição de novo mandado judicial para o cumprimento da decisão de 149519453.

Ao analisar o pedido, o juízo determinou a intimação de Alan Caio Nunes Magalhães para indicar a localização do bem, sob pena das cominações legais (ID 154775576 dos autos principais):

“No que tange ao pedido de prisão civil, consigno que a Constituição Federal de 1988, na norma do artigo 5º, inciso LXVII, veda a prisão civil por dividas/obrigações, ressalvada a possibilidade da prisão do devedor de alimentos, o que não é o presente caso.

Ainda, verifico a ausência dos elementos que caracterizam o crime de desobediência, uma vez que subsistem medidas diversas a serem aplicadas em caso de descumprimento de ordem judicial.

O tema já foi analisado pelo STJ, que decidiu que “o crime de desobediência é delito subsidiário e somente se caracteriza nos casos em que o descumprimento da ordem emitida pela autoridade não é objeto de sanção administrativa, civil ou processual” (HC 338613 – Min. Antonio Saldanha Palheiro – Dje 30/04/2019).

No caso em tela, o requerido Alan Caio Nunes Magalhães se nega a entregar voluntariamente o bem, em descumprimento à liminar concedido pelo e. TJMT (ID 153528059), portanto, cabe ao magistrado prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça (art. 139, III e IV, CPC).

Deste modo, determino a intimação do requerido Alan Caio Nunes Magalhães, para que indique no prazo de 10 (dez) dias a exata localização da retroescavadeira FIATALLIS MODFB80, 4X2 1992, CHASSI NB809TM 0112 391673, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, e seus efeitos legais, conforme disposição dos arts. 77, § 1º e 2º, art. 139, incisos III e IV, e art. 774, inciso V, todos do Código de Processo Civil.

Indicada a localização do bem, expeça-se mandado de busca e apreensão para o cumprimento da liminar.”

Contra a referida decisão, a autora interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

É importante salientar que a conduta da parte requerida, ora agravada, é grave, pois expressamente se recursou a cumprir a ordem judicial, conforme se consta dos autos.

Contudo, verifica-se dos autos de origem que o agravado inicialmente recusou-se a informar o paradeiro da retroescavadeira FIATALLIS MODFB80, 4X2 1992, CHASSI NB809TM 0112 391673, consoante informado na
Certidão do oficial justiça (ID 154775576 dos autos principais), sendo-lhe
imposta esta determinação
a partir
da decisão agravada (06/05/24)
.

Ou seja, caso descumprisse a determinação da decisão agrava de entrega do bem, ser-lhe-ia aplicada a sanção “
de ato atentatório à dignidade da justiça, e seus efeitos legais, conforme disposição dos arts. 77, § 1º e 2º, art. 139, incisos III e IV, e art. 774, inciso V, todos do Código de Processo Civil.”

Assim, em 1º/7/2024 compareceu aos autos informando que a máquina retroescavadeira FIATALLIS MODFB80, 4X2 1992, CHASSI NB809TM 0112 391673, encontra-se disponível para entrega a fim de cumprir o mandado de busca a apreensão por oficial de justiça, informando o endereço e telefone para contato (ID. 160750756 dos autos principais).

Portanto, a simples recusa inicial em informar o paradeiro do bem, por si só, não caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça ou crime de desobediência, até porque o agravado também ajuizou em desfavor do agravante
Ação Indenizatória
(nº 1000253- 95.2024.8.11.0050), em 31/01/2024, supostamente pelo mesmos fatos, indicando ali suas razões e descontentamento, alegando que o desacordo comercial se deu por má-fé da empresa ora agravante.

Assim, somente se o agravado permanecesse descumprindo a decisão agravada é que ser-lhe-ia aplicada as sanções legais.

No mais, considerando, analogicamente, não mais ser possível a decretação da prisão do depositário infiel, nos termos do disposto no enunciado nº 25 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “
É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito
.”, não é razoável que por motivo menos grave, a saber, a recusa em fornecer informação acerca da localização do veículo, o recorrente receba a sanção de prisão civil.

Portanto, não há como reformar a decisão agravada que determinou: “
determino a intimação do requerido Alan Caio Nunes Magalhães, para que indique no prazo de 10 (dez) dias a exata localização da retroescavadeira FIATALLIS MODFB80, 4X2 1992, CHASSI NB809TM 0112 391673, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, e seus efeitos legais, conforme disposição dos arts. 77, § 1º e 2º, art. 139, incisos III e IV, e art. 774, inciso V, todos do Código de Processo Civil.”

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024